Tribunal: TJSP
Processo: 1044818-19.2015.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Capitalização mensal de juros. Ausência de pactuação expressa. Impossibilidade (tema 247). Juros remuneratórios. Previsão no respectivo instrumento, sob pena de limitação à média de mercado (tema 233). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Capitalização mensal de juros. Ausência de pactuação expressa. Impossibilidade (tema 247). Juros remuneratórios. Previsão no respectivo instrumento, sob pena de limitação à média de mercado (tema 233). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.